Tribunal: STF
Processo: HC 240220
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E A CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em 18.4.2024, em benefício de Geni de Freitas Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 888.426/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 26.9.2022, com outro corréu, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP, às penas de vinte anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um dias-multa, pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo circunstanciado (§ 1º do art. 159 e incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 29 de junho de 2021, por volta das 18 horas, na Rua José Francisco Mendonça, nesta cidade de Sorocaba, RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA, qualificado a fl. 131, e GENI DE FREITAS DE OLIVEIRA, qualificada a fl. 164, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram para si, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com o emprego de armas de fogo, o veículo Nissan Sentra, placas EEX1407, carteira, cartões bancários, aparelho de telefone celular, relógio e R$ 3.325,00 (três mil trezentos e vinte e cinco reais) em dinheiro, pertencente a vítima John Allan Arantes. 



    Consta dos autos de inquérito policial que, em 29 de junho de 2021, por volta das 18 horas e 35 minutos, na Rua José Francisco Mendonça, nesta cidade e comarca de Sorocaba, RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA, qualificado a fl. 131, e GENI DE FREITAS DE OLIVEIRA, qualificada a fl. 164, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com dois indivíduos ainda não identificado, sequestraram John Allan Arantes, com o fim de obter para si e/ou para outrem, vantagem como condição ou preço do resgate. 



    Segundo o apurado, na noite do de 29 de junho de 2021, sob o comando de GENI, o indiciado RODRIGO e os indivíduos ainda não identificados, utilizando o veículo Fiat/Pálio, de placas HPB3311, foram para as imediações do HM Despachante, surpreenderam a vítima no interior de seu veículo Nissan Sentra, apresentaram a arma de fogo, ingressaram no veículo, obrigaram a vítima a passar para o banco do passageiro, colocaram uma venda em seus olhos, assumiram a direção do veículo e foram até outro local, onde a vítima foi transferida para um veículo de cor prata. Na sequência, os sequestradores levaram a vítima para um imóvel, local não identificado, e a confinaram dentro de um quarto, sob a vigilância dos sequestradores. 



    Por volta das 20 horas e 30 minutos, a família da vítima recebeu uma ligação de telefone nº 15-99645-5033 e informaram que a vítima precisava entrar em contato com seu pai. 



    Em momento posterior, os familiares da vítima receberam uma chamada telefônica do número 15- 98825-9672 e a vítima John informou que estava em poder dos sequestradores e somente seria liberado mediante o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a ser realizado por Pix, indicando a chave samuel1988@gmail.com. 



    Enquanto privada de liberdade, sob as ameaças dos sequestradores, a vítima foi constrangida a desbloquear seu celular, a entregar os cartões bancários e fornecer a senha bancária da sua conta. 



    No período de 29 a 30 de junho, na posse dos cartões e senhas bancárias os sequestradores foram a caixas eletrônicos e efetuaram três saques de R$ 1.000,00 e um saque no valor de R$ 300,00. 



    O valor exigido não foi pago, entretanto a vítima permaneceu privada de sua liberdade por mais de vinte e quatro horas e, por volta das 19 horas, do dia 30 de junho de 2021, John foi colocado amarrado no banco de trás de um veículo e levado até a ponte que liga Sorocaba a Iperó, onde foi liberado, enquanto seus sequestradores rumaram para local ignorado” (fls. 1-3, e-doc. 4). 



    3. Em 1º.8.2023, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1513039-95.2021.8.26.0602, para “fixar as penas em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e artigo 159, § 1º, todos do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 2), em acórdão com esta ementa:



    “Extorsão mediante sequestro e roubo majorado – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Concurso de pessoas – Penas reduzidas apenas para a ré Geni – Confissão do crime de extorsão pelo réu Rodrigo – Mantida a absolvição de Rodrigo pelo crime de roubo – Regime fechado – RECURSO DA RÉ GENI PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU RODRIGO NÃO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 888.426/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a absolvição da paciente do crime de roubo circunstanciado ou o afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração. A decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 8.4.2024, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não há como nem sequer conhecer da arguição de ausência de provas para a condenação pelo crime de roubo, dada a necessidade de ampla cognição que a matéria exige, inviável na via eleita, já que o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do alegado. 2. Porque não debatida pelo Tribunal a quo a existência de bis in idem na condenação, esta Corte se encontra impedida de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não consta qualquer fundamentação que relacione à Paciente ao crime de roubo, mas tão somente ao crime de extorsão mediante sequestro” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera estar-se “diante de uma flagrante situação de bis in idem, na medida em que a Paciente foi condenada duas vezes, extorsão mediante sequestro e no roubo majorado, por um único fato, a restrição da liberdade da vítima” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimentos e os pedidos:



    “a-) Estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da medida liminar para suspender a execução da pena do Paciente, em razão das violações acima apontadas, até o julgamento de mérito do presente writ; 



    b-) No mérito, seja concedida a ordem para reformar o v. Acórdão, para: A) Absolver a Paciente, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V e art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal; B) Subsidiariamente, seja redimensionada a pena imposta à Paciente, nos termos da fundamentação acima delineada. 



    c-) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de  habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, após o julgamento da Apelação Criminal n. 1513039-95.2021.8.26.0602, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados em 17.11.2023. Contra os acórdãos a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem, em 30.1.2024, decisão contra a qual não foi interposto recurso.



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 24.2.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal Federal em 18.4.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática dos crimes de extorsão e de roubo circunstanciado pela paciente, a qual teria arquitetado a ação criminosa, realçando os depoimentos dos policiais, da vítima, do pai da vítima, do corréu e o relatório de investigações. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Os crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, em relação à ré Geni, restaram bem demonstrados. 



    A policial civil Carolina revelou que participou das investigações. Disse que a vítima ficou mais de vinte e quatro horas no cativeiro. Explicou que o pai da vítima disse que foi ameaçado pela ré Geni e que pediram a quebra de sigilo telemático dela. Informou que a antena do celular da ré estava em local próximo ao ponto em que a vítima foi liberada. Disse que Geni ameaçou os familiares da vítima e outras pessoas que não pagavam empréstimo. 



    A testemunha ‘Gama’ disse que antes do sequestro da vítima, emprestou trinta mil reais da ré Geni, porém, não conseguiu pagar o empréstimo. Após, Geni passou a fazer ameaças encaminhando fotos de seus familiares por telefone. Disse que depois do sequestro da vítima, compareceu na polícia e noticiou as ameaças. 



    A esposa do réu Rodrigo (Bruna Caroline) disse que Geni praticava agiotagem e que emprestou quatorze mil reais para seu marido. Afirmou que ela pediu para que seu marido participasse do crime, ficando no cativeiro com a vítima.



    O réu Rodrigo confessou os fatos descritos na denúncia. Disse que tinha débito com Geni e que ela o chamou para cuidar de vítima em uma chácara. Explicou que foi até o local, levou alimentos e libertou a vítima no dia seguinte, ao anoitecer. 



    Além disso, como bem observado no trecho que segue das folhas 846/847 da sentença, o qual também acolho como razão de decidir:



    ‘Consta do relatório de investigação/degravação, que a ré GENI utilizava o número de celular (15) 99775-3191, registrado em nome de Joelma Feltrin, RG 17.774.084, CPF 160.096.968-28, realmente está envolvida com empréstimos, sem a devida autorização pelo órgão competente, com a cobrança de juros exorbitantes. 



    Além disso, foi apurado pelas ERBs que a ré GENI esteve na cidade de Iperó nos dias 30/06/2021 e na madrugada do dia 30 para 01/07, corroborando com o fato de o carro da vítima ter sido abandonado na estrada que dá acesso à cidade, bem como a libertação da vítima ter sido em local próximo. 



    As investigações policiais apontaram ainda que, a linha (15) 98825-9672 foi o número utilizado para o envio das mensagens para efetivar a extorsão. O cadastro da linha está em nome de JOELMA FELTRIN, RG 17.774.084, CPF 160.096.968-28, residente na rua Miguel Nappo, 151, Vila Barão, Sorocaba/SP. 



    As investigações demonstraram que o CPF foi o mesmo utilizado para realização do cadastro da linha utilizada pela ré GENI, qual seja: (15) 99775-3191. 



    Analisando as ligações da ré GENI, chamou a atenção o número (15) 98808-9645, posto que ligou para GENI no dia anterior ao crime, conversando por 3155 segundos. Na mesma esteira, GENI ligou para o referido número antes do arrebatamento da vítima e um pouco antes da soltura da vítima (lembrando que os policiais estiveram na casa de GENI basicamente no mesmo horário).’



    Observo que Geni pediu o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) pelo resgate da vítima, caracterizando o crime de extorsão mediante sequestro. 



    O período de vinte e quatro horas em que a vítima ficou em poder dos criminosos restou demonstrado pelo depoimento da própria vítima, que disse ter sido levada no dia 29 de junho de 2021, sendo libertada somente no dia 30 de junho de 2021, após as 19:00 horas. No mesmo sentido, foi o depoimento da policial Carolina e do réu Rodrigo, que disse ter libertado a vítima somente no dia seguinte, ao anoitecer.



      Não há dúvidas, portanto, de que a réu Geni arquitetou toda ação criminosa contra a vítima, desde o roubo até a posterior extorsão” (fls. 10-12, e-doc. 2).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou a existência de acervo probatório suficiente para a condenação da paciente também pelo crime de roubo, pelo que a pretendida absolvição exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    10. O alegado bis in idem no reconhecimento da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo (inc. V do § 2º do art. 157 do Código Penal) concomitante à condenação pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal) nesta impetração não foi debatido nas instâncias anteriores.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, o reconhecimento de que a condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro, na espécie qualificado pela duração de mais de 24 horas, seria incompatível com a manutenção da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, porque se incorreria em vedado bis in idem.



    Sobre a configuração de crimes distintos, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que “a vítima revelou que foram subtraídos o celular, documentos, valores e o veículo Sentra. Posteriormente, foi levado, ficando em poder dos criminosos por mais de vinte e quatro horas, sendo exigido o valor de seiscentos mil reais de resgate” (fl. 12, e-doc. 2).



    A privação da liberdade, na espécie vertente, serviu como meio para a prática de dois crimes patrimoniais diversos, ocorridos em momentos distintos, pelo que, do que consta dos autos, não se verifica bis in idem. A alteração desse entendimento, para verificar se houve ou não desígnios autônomos para a restrição da liberdade da vítima em cada conduta, exigiria o reexame do acervo probatório dos autos, inviável na via eleita. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO ILÍCITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BIS IN IDEM. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O acolhimento da tese defensiva de reconhecimento do alegado bis in idem demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática de crime autônomo tipificado no art. 34 da Lei 11.343/2006. Precedentes. (...) 9. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 207.992-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora